Tribunal: STF
Processo: HC 240510
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE FLAGRANTE. CONDENAÇÃO POR FURTO. REGIME FECHADO: DESPROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO (PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO STF). PRISÃO DOMICILIAR: REAVALIAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a Ministra Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 906.565/SP (e-doc. 24). 



    2. Consta dos autos que a paciente cumpre pena privativa de liberdade de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, ante a condenação, proferida pelo Tribunal de Justiça em julgamento de apelação do Ministério Público, pelo crime previsto no art. 155, § 4º, inc. IV, do Código Penal (furto qualificado). O Juízo da Execução indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar (e-doc.17).



    3. A defesa interpôs agravo em execução perante o Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso (e-doc. 23). Contra essa decisão, formalizou-se o habeas corpus no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta ser cabível a prisão domiciliar, aludindo ao fato de a paciente ter filho portador de necessidades especiais e outro menor de 12 anos. Argumenta não ter sido o delito cometido com violência ou grave ameaça, tampouco em desfavor dos filhos da paciente. 



    5. Busca, em sede liminar e no mérito, a colocação da paciente em regime domiciliar, ainda que com a fixação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório.



    Decido.



    6. O presente habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”).'O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021. 



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Entendo ser o caso dos autos, entretanto, não nos termos como articulado pela defesa.



     



    8. Tem-se, a partir de consulta à sentença absolutória disponível para acesso público no site do TJSP, bem assim do acórdão condenatório proferido no julgamento da apelação do Ministério Público (e-doc. 29), que foi imputada à paciente a conduta de subtrair peças de carne, em concurso com adolescente, em 04/12/2020. 



    9. Embora não se evidencie crime de bagatela, haja vista a contumácia delitiva da paciente e a considerável reprovabilidade da conduta (com participação de adolescente), observo que, no referido julgamento dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 1º/02/2016), o Tribunal Pleno fixou tese, que, a meu sentir, se enquadra perfeitamente ao caso concreto:  



    “I - A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; II - Na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, al. c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.” (grifos nossos).  



    10. Na ocasião, permitiu-se, à luz do caso concreto, tendo em vista o princípio da proporcionalidade, a fixação do regime aberto, em que pese a reincidência, afastando-se a aplicabilidade do art. 33, § 2º, al. “c”, do CP — “o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto”.  



    11. Nessa esteira, entendo que, apesar de não atendidos os requisitos para o reconhecimento do crime de bagatela, mostra-se cabível a fixação do regime inicial de cumprimento aberto.  



    12. Os bens subtraídos não possuem valor elevado, a pena resultou em patamar inferior a 4 anos — 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão — e as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis. Sob o prisma da proporcionalidade, com base no entendimento do Plenário desta Corte, convém definir o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.  



    13. Nesse sentido, há precedentes de ambas as Turmas:    



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. VIABILIDADE. (...) Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, ainda mais considerando o registro do Tribunal local dando conta de que o paciente é reincidente, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta CORTE. 5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido. A imposição do regime inicial semiaberto parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta, de modo que o regime aberto melhor se amolda à espécie (...).”



    (RHC nº 187.677/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/09/2020, p. 03/12/2020; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR FURTO SIMPLES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO, QUANTO AO REGIME PRISIONAL. I – A configuração do delito de bagatela, conforme têm entendido as duas Turmas deste Tribunal, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, a conduta minimamente ofensiva, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a lesão jurídica inexpressiva. II – No caso sob exame, o paciente foi condenado à pena definitiva de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto simples, com aplicação da agravante da reincidência (art. 155 combinado com o art. 61, I, do CP). III – Ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta praticada pelo agente, ressaltaram a sua reincidência (específica) e contumácia na prática do delito em questão, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. V – Ordem concedida, de ofício, quanto ao regime prisional, para que o paciente inicie a execução de sua reprimenda no regime aberto, nos termos do que decidido pelo Plenário desta Corte no HC 123.108/MG.”



    (RHC nº 146.304-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 16/03/2018, p. 27/03/2018; grifos acrescidos).



    14. A fixação do regime inicial de cumprimento aberto acarreta o atendimento do requisito previsto no art. 117, caput, da LEP. Assim, impõe-se ao Juízo da Execução a reavaliação da adequação da prisão domiciliar, devendo cotejar a prova juntada nesta impetração, especialmente declarações de próprio punho prestadas por vizinhos, com firma reconhecida, e pela filha da paciente, a sinalizarem a condição de abandono em que se encontram esta última, Hillary Vitória, criança de 10 anos, e o outro filho da paciente, Jhuan Vitor, portador de necessidades especiais.



    15. Ante o exposto, concedo a ordem, de ofício, para fixar o regime inicial aberto (autos nº 1500011-85.2021.8.26.0238, da Primeira Vara de Ibiúna/SP ), com fundamento no art. 192 do RISTF. Por consequência, determino ao Juízo da Execução da Comarca de Sorocaba/SP, Processo de Execução nº 0001103-94.2024.8.26.0521, que reavalie o cabimento do regime domiciliar.



    16. À Secretaria Judiciária, para providenciar o encaminhamento ao Juízo da Execução de cópia das peças constantes dos e-docs. 8, 10 e 11 dos presentes autos.



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator